Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL ÚNICO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. De acordo com o art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990, o imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade.
2. Estando suficientemente comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único pertencente ao executado e não tendo vislumbrado a presença de qualquer das exceções previstas no art. 3o, da Lei no 8.009/9, mostra-se correta a decisão que, acolhendo a impugnação à penhora, determinou o levantamento da constrição, ante a impenhorabilidade do bem de família.
3. Agravo de instrumento não provido.